Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705374-45.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERONALDO JOSÉ DA SILVA EMBARGADO: ESPOLIO DE MARIO MIGUEL NICOLA GAROFALO REPRESENTANTE: MARIO ANTONIO GAROFALO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ERONALDO JOSÉ DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão monocrática de ID 13375616 que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação cível, apresentado por ESPOLIO DE MARIO MIGUEL NICOLA GAROFALO. Nas razões do inconformismo, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porque olvidou-se de fixar honorários recursais. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, pugna para que se reforme o referido decisum. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. Dispõe a norma do art. 85, §11, do CPC: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (g.n.) Observa-se que o legislador ordinário optou por possibilitar o arbitramento de honorários recursais, quando o recurso fosse julgado. No caso dos autos, esta instância revisora ao homologar o pedido de desistência do recurso não julgou a apelação cível interposta pela parte adversa. Destarte, não é impositiva a majoração dos honorários de sucumbência. A propósito, os precedentes assinalados pelo embargante não são qualificados, ou seja, não vinculantes, motivo pelo que me filio a corrente que preconiza que os honorários recursais devem ser arbitrados, somente se houver o julgamento do recurso de apelação cível pelo Colegiado. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora